Tribunal: STJ
Processo: 0849920-92.2021.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231095 - PB (2025/0215946-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: FABIANO MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cad0fdac-6c65-427e-9468-4a8ffa5b3874

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cad0fdac-6c65-427e-9468-4a8ffa5b3874

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231095 - PB (2025/0215946-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: FABIANO MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED JOÃO
PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que
negou seguimento ao seu apelo nobre, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Nas razões do presente inconformismo, UNIMED pontou pelo afastamento
do óbice de prelibação.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51153116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:52
Código de Controle do Documento: 07db83b8-205e-497f-ac83-6b4a992a68af

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial se verifica que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, ao caso.
Além disso, como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame do contrato e dos
elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
, o que não ocorreu.
de fatos e provas
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, LIV se limitou a
renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no
entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

20/4/2016 – sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA51153116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:52
Código de Controle do Documento: 07db83b8-205e-497f-ac83-6b4a992a68af

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe

2/2/2016 – sem destaque no original)

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

22/9/2016 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51153116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:52
Código de Controle do Documento: 07db83b8-205e-497f-ac83-6b4a992a68af

(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe

6/9/2016 – sem destaque no original)

Nesse contexto, porque UNIMED não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA51153116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:52
Código de Controle do Documento: 07db83b8-205e-497f-ac83-6b4a992a68af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.095 / PB
Número Registro: 2025/0215946-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08499209220218152001 8499209220218152001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
RECORRIDO
: FLAVIA MARQUES MONTEIRO
RECORRIDO
: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
RECORRIDO
: FABIOLA MARQUES MONTEIRO
RECORRIDO
: FABIANO MARQUES MONTEIRO
SUCESS. DE
: MARIA MADALENA MARQUES MONTEIRO - SUCESSÃO
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB013099
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
Documento eletrônico VDA51385109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:51
Código de Controle do Documento: 7f93db14-7f28-43eb-b054-7a36dcf72e57

GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: FLAVIA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FABIOLA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FABIANO MARQUES MONTEIRO
SUCESS. DE
: MARIA MADALENA MARQUES MONTEIRO - SUCESSÃO
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB013099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: FABIANO MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIA MARQUES MONTEIRO
AGRAVADO
: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
ADVOGADA
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:51
Código de Controle do Documento: 7f93db14-7f28-43eb-b054-7a36dcf72e57